Tribunal: TJMT
Processo: 1017129-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017129-86.2021.8.11.0000
Impetrante: Débora Eliza Schumann Martins
Paciente: Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa – presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, Dr. Conrado Machado Simão.
Em síntese, a impetrante alega que a paciente foi presa no dia 24.6.2021 em sua residência, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e na audiência de custódia realizada no dia 25.6.2021 o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a prisão da beneficiária.
Sustenta que a custódia cautelar perdura a mais de 90 dias sem qualquer justificativa, fato que a torna ilegal, uma vez que o pacote anticrime (Lei n. 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva.
Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apontou a gravidade concreta do fato imputado à paciente, que justifique a salvaguarda da ordem pública, de forma que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Destaca que não existe o periculum libertatis, uma vez que a paciente é primária e possui apenas um inquérito policial em trâmite naquela Comarca.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, que cesse o constrangimento ilegal e determine o relaxamento da prisão imposta à paciente, determinando a expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, a fim de ser concedida a ordem para determinar o relaxamento da prisão ou, de forma subsidiária, requer a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Junta documentos (Id. 102926495).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece acolhimento, porque, consoante se depreende da disposição contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal:
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de oficio, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Como visto, o dispositivo legal estabelece que o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias.
Entretanto, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se trata de termo peremptório.
Logo, eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade.
Nesse contexto, observo ainda a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, informando, sobretudo, o cumprimento do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator